Tribunal: TCU
Processo: 027.874/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10027/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado, por perda do objeto , o exame de mérito dos atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 027.874/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alessandra Fernandes Gibaldi (XXX.498.727-XX); Elza do Nascimento da Silva (XXX.604.297-XX); Enir dos Santos Pereira (XXX.748.497-XX); Hevila Botelho Villela (XXX.454.597-XX); Maria Thereza Costa Macambira (XXX.350.357-XX); Neuza Duarte Rodrigues (XXX.566.937-XX); Placido Estevez Gonzalez (XXX.075.947-XX); Raul Mattos Filho (XXX.636.207-XX); Shirley Spyro Spyrides (XXX.081.377-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.